Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PONTOS DIVERSOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. EXCESSO APONTADO NÃO VERIFICADO. VALOR SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a impugnação ofertada tinha por fundamento o excesso do valor executado, efetivamente não demonstrado, inviável o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da credora, ainda mais quando esclarecido que o acolhimento parcial se deu em razão de a decisão ter considerado alguns pontos levantados pelo devedor, mas não relacionados ao valor da execução.
2. Incabível falar-se em sucumbência quando demonstrado que o acolhimento parcial da impugnação não ensejou a extinção da execução ou mesmo redução do valor executado, restando evidenciado que o valor apontado inicialmente pelo devedor como correto é bem menor do que aquele homologado pelo Juízo, inexistindo, de fato, qualquer proveito econômico.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.